Tribunal: TJES
Processo: 0006267-49.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006267-49.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: KARINE LORRAYNE DA SILVA KUHN DE ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZAÇÃO. REDE PLUVIAL MUNICIPAL INSTALADA EM IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO OU AFETAÇÃO PÚBLICA DO BEM. POSSE DEMONSTRADA. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida em Ação de Desapropriação Indireta c/c Indenização ajuizada por Karine Lorrayne da Silva Kuhn, na qual foi reconhecida a ocorrência de desapropriação indireta em razão da instalação de manilhamento da rede pluvial municipal sob o imóvel da autora, com posterior rompimento e alagamento decorrente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, afastou os danos morais e materiais por culpa da autora, e determinou que o valor indenizatório fosse apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, ainda que sem registro da propriedade; (ii) verificar se restaram preenchidos os requisitos configuradores da desapropriação indireta, especialmente o desapossamento do bem, a afetação pública e a irreversibilidade da situação fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, ainda que sem registro de domínio, demonstrou posse legítima sobre o imóvel afetado, o que lhe confere legitimidade ativa para postular indenização por intervenção estatal indevida, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 871.379/PR; AgRg no AREsp 19.966/SP).

A desapropriação indireta exige a concomitância de três elementos: desapossamento, afetação pública e irreversibilidade da situação, conforme jurisprudência dominante do STJ (AgInt no AREsp 1551978/SC; AgInt no REsp 1.868.409/SP).

No caso concreto, não se comprovou a perda da posse do bem nem sua destinação definitiva a uso público, tampouco a impossibilidade de retorno ao status quo ante, especialmente porque a rede foi posteriormente desativada e desviada pelo Município, conforme depoimento da própria autora.

A mera instalação de manilhas da rede pluvial sob o imóvel, desacompanhada de apossamento administrativo e de afetação definitiva do bem ao uso público, caracteriza servidão administrativa irregular, não desapropriação indireta, podendo gerar indenização apenas se demonstrado prejuízo à posse ou à propriedade.

Ausente a configuração dos elementos essenciais da desapropriação indireta, impõe-se a improcedência do pedido principal, com a consequente reforma da sentença quanto a esse ponto.

Diante do provimento do apelo, deve ser reformada a distribuição da sucumbência, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O possuidor tem legitimidade para pleitear indenização por intervenção estatal em imóvel, ainda que sem prova de domínio.

A desapropriação indireta exige a ocorrência simultânea de desapossamento, afetação pública e irreversibilidade, não configurados no caso em que a obra pública foi posteriormente desativada e desviada.

A instalação de rede pluvial sob imóvel particular sem procedimento formal configura, no máximo, servidão administrativa irregular, não sendo suficiente para ensejar indenização por desapropriação indireta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210; CPC/2015, arts. 1.013, §1º e 357, §1º; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 871.379/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 18.09.2008; STJ, AgRg no AREsp 19.966/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 11.06.2013; STJ, AgInt no AREsp 1551978/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.02.2020; TJMG, ApCiv 1.0095.10.002214-4/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 24.10.2019; TJ-RS, ApCiv 70080530801, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 30.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelaç
ão
Cíve
l
interposta p
elo

MUNICÍPIO DE SERRA
, contra a sentença
de fls. 137/146, integrada às fls. 172/172-v,

proferida pelo Juízo da Vara
de Fazenda Pública Municipal de Serra
,
que,
na Ação
de
Desapropriação Indireta c/c Indenização,
ajuizada
por

KARINE L
O
RRAYNE DA SILVA KUHN
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
e reconheceu o direito de desapropriação indireta do imóvel descrito na inicial, cuja indenização deverá ser apurada em liquidação de sentença. Nesses termos, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados por ocasião da liquidação de sentença. Condenou, ainda, a apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais referentes aos pedidos julgados improcedentes, arbitrando-os em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida
a
esta.

Em suas razões
de fls. 174/178
,
o Município
apelante
aduz,
em suma,
que
:

(a)
não houve desapossamento coativo do bem que tivesse impedido o exercício da posse pela apelada, pois, ainda que não tenha comprovado a propriedade do imóvel permanece em sua posse, sendo sua atual residência
;
(b)

não houve incorporação do bem ao patrimônio municipal e tampouco destinação para utilidade pública,
pois apenas realizou serviços públicos de infraestrutura
;
(c)

a apelada não possui legitimidade ativa para figurar na demanda, pois não é proprietária do imóvel descrito nos autos
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos, que
a ora
apela
da
ajuizou a presente demanda visando
o reconhecimento de desapropriação indireta do imóvel descrito na inicial, bem como o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Para tanto, sustenta que é proprietária do imóvel situado na Rua Carangola, nº 73, Casa B, Bairro Nova Carapina II, Serra/ES, tendo recebido o bem como herança de seu genitor. Alega que ao edificar seu imóvel no terreno, descobriu a existência de um manilhamento da rede pluvial municipal que, no ano de 2016, em decorrência de fortes chuvas, acabou por se romper e inundar seu imóvel.

A sentença apelada considerou se mostrar evidente nos autos a não observância das formalidades necessárias à constituição da servidão por parte do Município apelante, que se equipara a desapropriação indireta e enseja indenização para a reparação dos prejuízos e restrições pela limitação do uso da propriedade, de modo que entendeu que os prejuízos causados ao imóvel da apelada, em razão da servidão administrativa existente, devem ser apurados em liquidação de sentença, antes a inexistência de prova técnica acerca do seu real valor.

Por outro lado, quanto aos danos materiais e morais que a apelada alega ter suportado, entendeu que embora não existam dúvidas sobre a instalação ilícita das manilhas no imóvel da apelada, a prova produzida nos autos demonstrou que o rompimento destas se deu por ter a ora recorrida construído uma das fundações do imóvel sobre as manilhas instaladas, de modo que constatou-se, quanto a esse ponto, a culpa exclusiva da apelada.

Assim, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
tendo apenas o Município de Serra interposto recurso de apelação nos presentes autos, a matéria devolvida a essa instância recursal é parcial,
nos termos do art. 1.013 do CPC/15,
e,
neste caso,
cinge-se em verificar a existência da desapropriação indireta sobre o imóvel da apelada
.

Antes, porém, passo a analisar a alegação de ilegitimidade ativa da apelada
para figurar na demanda, po
r
não
ser
proprietária do imóvel descrito nos autos.

S
egundo
o
Município
apelante
a própria apelada reconheceu que não é proprietária d
o imóvel afetado
em questão, tendo este sido doado por seu pai e ainda está registrado em nome de Luiz Jesus de Oliveira
.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
a apelada
afirm
ou
que o imóvel
descrito na inicial

foi doado por seu genitor
,
e,
ainda que não
tenha
comprov
ado
a
respectiva
propriedade,
pode
, como possuidor
a
, pleitear a indenização.

Segundo já decidiu o C. STJ,
o possuidor, mesmo sem título de domínio, detém legitimidade ativa
ad causam
para postular indenização pelos prejuízos ocasionados no imóvel decorrentes de ilícito apossamento administrativo
(STJ, 1.ª Turma, REsp. n.º 182.369/PR, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. em 06.04.2000 e 2.ª Turma, REsp. n.º 871.379/PR, Rel.ª Min.ª Eliana Calmon, j. em 18.09.2008)
.

Com efeito, é cediço que
o possuidor é detentor de um bem jurídico que merece ser tutelado, portanto, legítimo para figurar p
o
lo
ativo
na Ação de Desapropriação
Indireta, de modo que,
como ocorre no caso
em análise
, a posse pode ser indenizada, pois tanto o proprietário, como o possuidor têm parcela do patrimônio jurídico prejudicada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DA POSSE. LEVANTAMENTO DO PREÇO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRECEDENTES.

1. É firme a jurisprudência deste Corte quanto à possibilidade de o expropriado que detém apenas a posse do imóvel receber a correspondente indenização, não sendo o caso de aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41
[...].

(AgRg no AREsp 19.966/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO E INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR.

1. Tendo a presente demanda dois escopos básicos - quais sejam, constituir a servidão e indenizar a limitação à propriedade daí advinda -, devem figurar no polo passivo tanto os proprietários da área na qual se pretende implantar a limitação, como também os possuidores legítimos do terreno.

[...] 3. Nada obstante, os efeitos da servidão - como, por exemplo, a impossibilidade de uso pleno da propriedade - repercutem também na esfera dos legítimos possuidores, motivo pelo qual também eles devem figurar no polo passivo da demanda.

4. A posse é um fenômeno fático que merece proteção jurídica (arts. 1.196 e ss. do Código Civil vigente, arts. 485 e ss. do Código Civil revogado), e, via de conseq
u
ência, pode ser indenizada - como ocorre, e.g., nos casos de desapropriação em que o proprietário não reúne a condição de possuidor e, com a imissão do ente público na posse, ambos (proprietário e possuidor) têm parcela do patrimônio jurídico prejudicada.

5. Nem se diga que a indenização do possuidor caberia ao proprietário, porque quem causa o prejuízo na hipótese, ainda que licitamente, é o ente que pretende instituir a servidão, e não o proprietário.

6. Recurso especial parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à origem, para que lá o processo se desenvolva contra os possuidores e contra os proprietários do imóvel, devendo ser aberta a possibilidade de emenda à inicial para inclusão destes últimos, com subseq
u
ente citação para integrarem a lide. (REsp 953.910/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009).

C
om efeito, tendo a ora apelado demonstrado a posse do bem descrito na inicial, deve ser afastada a alegada ilegitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda.

Superada essa questão, tem-se que nos presentes autos, segundo da Decisão Saneadora de fls. 104/106, que se tornou estável na forma
do §1º do art. 357 do CPC/15,
os fatos controvertidos da demanda foram
(a)
o direito a
indenização do valor da propriedade;
(b)
danos materiais e danos morais decorrentes de supostas obras realizadas pela municipalidade;
(c)
se o imóvel descrito nos autos se tornou impróprio para habitação;
(d)
existência de danos ocasionados pelas chuvas.

Destarte, não tendo havido insurgência das partes, a prova produzida nos autos gravitou em torno dos pontos controvertidos fixados, cujo ônus, como se vê, incumbia a ora apelada, eis que versam sobre fatos constitutivos do direito perseguido.

Nesses termos, imperioso estabelecer que a desapropriação indireta se constitui como um fato administrativo, por meio do qual a Administração Pública se apropria do bem particular ou lhe impõe restrições tão extensas que esvaziam seu conteúdo econômico sem, contudo, observar as formalidades legais.

Exige-se, cumulativamente, a constatação
“(a) do apossamento do bem pelo Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação”

(STJ. AgInt no AREsp 1551978/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 26/06/2020)
No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.868.409/SP
.

No entanto, o que se demonstrou nos autos foi, tão somente, a instalação de rede pluvial dentro do terreno da ora apelada, porém, tal fato não se mostrou apto a comprovar a desapropriação indireta pretendida pela ora apelada.

Como é possível observar dos autos, ao prestar depoimento em juízo, a recorrida afirmou (fls. 119/119-v):
“
que a rua não tinha rede de esgoto nem drenagem; que por volta do ano de 2005/2006 foi construída a rede de drenagem e esgoto; que o Município colocou a manilha na rua e ela desceu entre o quintal da depoente e de seu vizinho; que na ocasião o Município não informou que estava passando o manilhamento dentro de seu imóvel [...] posteriormente tomou conhecimento que o manilhamento passava embaixo de sua sala e cozinha; que
esclarece que o manilhamento passou antes da autora edificar a sua casa; [...] que posteriormente a autora edificou sua casa; que 7 (sete) anos depois construiu sua casa no terreno inteiro, na parte das laterais; que em junho de 2016 que a depoente descobriu que embaixo de sua sala e cozinha passavam as manilhas do Município
; que
atualmente as manilhas estão embaixo de sua residência porém
desativadas
; que durante a chuva de junho de 2016 as manilhas estouraram pois estavam entupidas quando então a depoente entrou em contato com a defesa civil; [...] que o Município fez o conserto em agosto de 2017, posteriormente ao ajuizamento da ação; [...]
que na obra de 207 eles passaram o manilhamento reto
; que esse manilhamento atualmente passa dentro do quintal do vizinho
[...]”
(sem grifos e destaques no original).

Embora seja incontroverso nos autos que o Município de Serra tenha implantado rede de águas pluviais que passavam pelo terreno descrito nos autos sem permissão da apelada, ou mesmo mediante a realização do procedimento administrativo adequado para tanto, não se vislumbra o esvaziamento do potencial do imóvel em razão de tal fato.

Com efeito, no caso concreto não houve nenhum ato de desapossamento ou apropriação da propriedade particular pelo Poder Público sobre o bem imóvel da apelada, de modo que não se pode falar em desapropriação indireta, conforme sustentou a ora apelada.

Não restou comprovada nos autos a destinação do bem ou parte dele à utilização pública e tampouco a irreversibilidade da situação fática resultante do indevido apossamento e da afetação, pois, conforme afirmou a própria apelada, as manilhas que passam sob a sua residência foram desativadas no ano de 2017, sendo que a rede pluvial, atualmente foi desviada e não passa pelo terreno da recorrida.

Destarte, não há que se falar em desapropriação indireta diante da ausência de transferência ao patrimônio público ou qualquer ato de desapossamento por parte deste.

Nesse sentido,
“
O uso de imóvel para escoamento de água pluvial pelo Município apelante pode ser considerado como servidão administrativa, pois, nessa hipótese, não se efetiva a transferência da propriedade, configurando-se apenas um ônus especial ao bem. Sendo considerada servidão administrativa, embora os proprietários continuem com o domínio e a posse, cabível indenização se comprovado prejuízo decorrente da restrição de uso da propriedade”
(TJ-RS - Apelação: 70080530801 Porto Alegre, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2019).

E, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESPROVIMENTO. MÉRITO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JULGAMENTO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA. DESABAMENTO DE TERRA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS OBRAS DE CONTENÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.

[...]
Para procedência do pedido de desapropriação indireta, faz-se necessária conjugação dos seguintes fatores: prova do esbulho caracterizado pelo desapossamento coativo do bem por parte do ente público, prova da afetação a uma utilidade pública, assim como a irreversibilidade da ação estatal, ou seja, a inviabilidade de retorno ao status quo ante, requisitos inexistentes nos autos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0095.10.002214-4/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, julgamento em 24/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - MUNICÍPIO DE OURO PRETO - APOSSAMENTO - INEXISTÊNCIA - REDE PLUVIAL - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO - DANOS AO IMÓVEL - REPARAÇÃO MERAMENTE PATRIMONIAL - INEXISTÊNCIA DA PERDA DA POSSE - SENTENÇA REFORMADA. A chamada “desapropriação indireta” é construção pretoriana criada para dirimir conflitos concretos entre o direito de propriedade e o princípio da função social das propriedades, nas hipóteses em que a Administração ocupa propriedade privada, sem observância de prévio processo de desapropriação, para implantar obra ou serviço público. (REsp 442.774/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 2/6/2005). Segundo o STJ, “a desapropriação indireta, ao retratar atuação estatal de fato - por ausência seja de consentimento do proprietário, seja de devido processo legal expropriatório ordinário ou extraordinário -, constitui esbulho possessório por apropriação de bem privado ou de parcela dele.
Entre os principais pressupostos do dever de indenizar nessa modalidade de demanda estão a) irregular apossamento administrativo ou esvaziamento econômico do bem, ou seja, transferência compulsória para o patrimônio público; e b) irreversibilidade da apropriação, fundamento para a conversão em perdas e danos” ( AgInt no REsp 1868409 / SP - Rel. Min. Herman Benjamim - Segunda Turma - Dje.: 21/08/2020)
.
Não há que se falar em desapropriação indireta quando a ausência de manutenção da rede pluvial causa danos ao imóvel, uma vez que não houve sua transferência ao patrimônio público do Município de Ouro Preto, nem seu indevido apossamento.
Recurso conhecido e provido, com análise da remessa necessária. (TJ-MG - Remessa Necessária: 50012127920188130461, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 20/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
. MUNICÍPIO DE SAPUCAIA DO SUL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DA INOCORRÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO DA PRO
P
RIEDADE DO AUTOR. APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - Apelação: 50001499720078210035 Sapucaia do Sul, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 15/05/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023).

Destarte, afasta-se a ilegitimidade ativa arguida pelo Município apelante e mantém-se a sentença apelada neste ponto. De outro lado, sem que tenha havido a comprovação da desapropriação indireta sustentada na presente ação, merece reforma a sentença quanto a este capítulo.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto
pra reformar em parte a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de desapropriação indireta
.

Considerando o provimento do presente apelo, reformulo a distribuição da sucumbência para condenar a ora apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça deferida em seu favor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença apelada e julgar improcedente o pedido de desapropriação indireta.